Tribunal: TJES
Processo: 5000386-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA HYNGRID CALLEGARI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2880747.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OI MOVEL S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que não houve irregularidade na prestação do serviço;
c)
que inocorreu ato ilícito;
g)
que não existe negativação ou restrição sobre o nome do recorrido;
h)
que não há de se falar em danos morais;
i)
que, na remota hipótese destes, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido;
j)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte Recorrida faz jus à indenização por danos morais, por cobrança supostamente indevida da parte Recorrente.

Ao meu ver, é fato incontroverso que houve a cobrança realizada pela Recorrente, pois este não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes no que tange a origem de tal valor, visto que sequer juntou um documento com o fito de comprovar a existência do pactuado, ou seja, a relação jurídica.

Nessa linha, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, não há prova nos autos
de que a Recorrente agiu no exercício regular do direito, posto que este não logrou êxito em comprovar o alegado.

Além disso, nota-se que houve a interrupção dos serviços telefônicos da Recorrida por um valor não pago e como constatado pelo
juízo a quo
, se encontra prescrito, não havendo responsabilidade da Recorrida ante ao valor questionado.

Ademais, o Recorrente incorre em falha na prestação do serviço ao negativar indevidamente o nome da Recorrida, frustrando mais uma vez o consumidor, como bem apontado pelo Juízo
a quo.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo Recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesta senda, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, tenho que o montante fixado pelo
juízo a quo
(5.000,00) não merece reforma pois tal quantia é suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo
juízo a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.